Tribunal: TJMT
Processo: 1009235-83.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009235-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]
Parte(s):

[REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), ERIVELTO MARCIANO - CPF: 002.432.431-03 (PACIENTE), Juízo de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR DE ASSIS LANDES XAVIER - CPF: 522.900.341-34 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ASFIXIA. AMEAÇA COM ARMA BRANCA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO ARTESANAL E APETRECHOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ARMAMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
criminal impetrado contra decisões prolatadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), nos autos de ação penal instaurada para apurar, em tese, a prática dos delitos de ameaça, lesão corporal no âmbito de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A impetração busca a revogação da prisão preventiva, decretada após a homologação da prisão em flagrante e posteriormente mantida, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, esvaziamento do
periculum
libertatis
, superveniência de declaração da ofendida afirmando não mais se sentir ameaçada e desproporcionalidade da custódia, com pedido de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
São quatro as questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva é nula por alegada ausência de fundamentação idônea, em razão da adoção de fundamentação
per
relationem
; (
ii
) estabelecer se a gravidade concreta dos fatos e o histórico fático revelam risco atual à ordem pública e à integridade da ofendida, apto a justificar a custódia cautelar; (
iii
) determinar se a declaração superveniente da
ofendida, afirmando não mais se sentir ameaçada, afasta a necessidade da prisão preventiva; e (
iv
) verificar se o princípio da homogeneidade e as medidas cautelares diversas da prisão autorizam a revogação da custódia.

III. Razões de decidir:

A decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea quando o Juízo, embora adote razões expostas em parecer ministerial, também incorpora fundamentação própria e explicita a permanência dos fundamentos cautelares, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação.

A prisão preventiva encontra amparo nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, porque os autos revelam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos apurados.

A gravidade concreta do
modus operandi
, consistente em agressão mediante asfixia, ameaça com arma branca e apreensão de arma de fogo artesanal apta a disparos, além de apetrechos destinados à fabricação de armamento, evidencia risco atual à ordem pública e à integridade física e psíquica da ofendida.

O histórico fático de violência envolvendo a mesma ofendida demonstra fundado receio de reiteração delitiva, não sendo apta a afastar esse quadro a alegação defensiva de prescrição ou extinção da punibilidade em feitos diversos, porque o decreto cautelar não se apoia exclusivamente em reincidência técnica, mas em elementos concretos de periculosidade.

A manifestação superveniente da ofendida, no sentido de que não mais se sente ameaçada e deseja a liberdade do paciente, não possui efeito vinculante, porque, em crimes de ação penal pública incondicionada praticados em contexto de violência doméstica, incumbe ao Estado interromper o ciclo de violência e resguardar a mulher em situação de vulnerabilidade.

O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva, pois a custódia cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo inviável, na via estreita do
habeas corpus
, realizar prognóstico sobre a reprimenda, o regime inicial de cumprimento ou a substituição por penas restritivas de direitos.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta, o contexto de violência doméstica, a apreensão de armamento e o risco de reiteração delitiva demonstram que providências menos gravosas não neutralizam, com a segurança necessária, o perigo gerado pelo estado de
liberdade do paciente.

A regular tramitação da ação penal, com denúncia recebida, resposta à acusação apresentada, pedido de revogação apreciado e audiência de instrução designada, afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
A fundamentação
per
relationem
não configura nulidade quando o magistrado incorpora as razões adotadas e explicita, de forma suficiente, os fundamentos concretos da manutenção da prisão preventiva.
2.
A gravidade concreta da conduta praticada em contexto de violência doméstica, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade da ofendida.
3.
A declaração superveniente da ofendida, afirmando não mais se sentir ameaçada, não vincula o Juízo nem afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar em crime de ação penal pública incondicionada.
4.
O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida e demonstrada a insuficiência das cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 147 e 129, § 13, do CP; art. 12 da Lei n. 10.826/2003;
arts
. 312, 313, III, e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
3/6/2019. STJ – RHC n. 112.968/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/6/2019,
DJe
2/8/2019. TJMT – Apelação Criminal n. 1000502-41.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19/4/2023,
publ
. 27/4/2023. STF – ADI n. 4.424/DF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado em favor de
ERIVELTO MARCIANO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT), nos autos da Ação Penal n. 1000041-39.2026.8.11.0039, oriunda do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000002-42.2026.8.11.0039 e vinculada ao Inquérito Policial n. 80.3.2026.112, no qual se apura, em tese, a prática dos delitos de ameaça (art. 147 do CP), lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), tendo como vítima L.A.L.X., conforme inicial de Id. 350831882.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 02/01/2026 e, na mesma data, em audiência de custódia, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, em razão, sobretudo, do risco de reiteração delitiva e do temor manifestado pela vítima, nos termos da decisão de Id. 350831893.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na resposta à acusação, o Juízo impetrado manteve a custódia cautelar, ao fundamento de que não sobrevieram elementos novos aptos a alterar o quadro fático-jurídico, destacando a gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de violência doméstica, com emprego de asfixia, ameaça com arma branca e apreensão de arma de fogo, além de apetrechos destinados à fabricação de armamento, bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão de Id. 350831894.

Em suas razões, sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o magistrado teria se limitado a reproduzir, em fundamentação
per
relationem
, o parecer ministerial, sem enfrentar as teses defensivas e o fato novo superveniente.

Alega, ainda, o esvaziamento do
periculum
libertatis
, sob o fundamento de que os feitos anteriormente utilizados para amparar a conclusão acerca da reiteração delitiva estariam alcançados pela prescrição ou com a punibilidade extinta, citando os processos SEEU n. 2000017-62.2024.8.11.0039 e n. 2000039-91.2022.8.11.0039, bem como o processo n. 1000427-45.2021.8.11.0039.

Afirma, também, que a própria vítima, L.A.L.X., declarou não mais se sentir ameaçada e manifestou o desejo de liberdade do paciente, circunstância que, segundo a defesa, afastaria o risco à sua integridade física. Invoca, por fim, o princípio da homogeneidade, ao argumento de que, em caso de eventual condenação, a soma das penas mínimas abstratamente cominadas conduziria à fixação de regime inicial aberto, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente responda ao processo em liberdade (Id. 350831882).

A inicial veio instruída com os documentos de Ids. 350831892 a 350839351.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria em 05/03/2026 (Id. 351101351).

Informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora no Id. 352145381, noticiando, em síntese, o regular andamento da ação penal de origem, o recebimento da denúncia em 20/01/2026, a apresentação de resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, o indeferimento dos pleitos defensivos em 25/02/2026 e a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2026, às 14h00.

Após, o impetrante juntou nos autos petição noticiando fato novo superveniente, acompanhada de nova declaração da vítima, com firma reconhecida em cartório, por meio da qual reafirma não se sentir ameaçada e manifesta o desejo de liberdade do paciente (Ids. 352161373, 352161378 e 352161380).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (Id. 353993883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026